Tribunal: TJES
Processo: 0000624-19.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000624-19.2013.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINICIUS GIUSEPPE ROSSI BAIAO PASSAMAI e outros
APELADO: NELSON MOTTA NETO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0
000624-19.2013.8.08.0059

APTE
S
:
VINÍCIUS GIUSEPPE ROSSI BAIÃO PASSAMAI E OUTRO

APDO
S
:
NELSON MOTTA NETO E OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
V
IN
Í
CIUS G
IUSEPPE ROSSI BAI
Ã
O

e
VITOR
GIULIANNO ROSSI BAI
Ã
O
PASSAMAI

em face da sentença de fls. 162/164v, proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizados em face do
NELSON MOTTA NETO, ÉDIA MIRANDA DOS REIS e
IZAIAS ALVES MONTEIRO
,
julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões de fls. 167/191, os apelantes alegam a insuficiência probatória e a inobservância do devido processo legal e do contraditório, ensejando a nulidade da sentença objurgada. Também afirmam que os apelados estavam realizando construção em lote adquirido pelos apelantes e que a ação de nunciação de obra nova é via adequada para o objeto demandado.

Contrarrazões de fls. 194/202, em que os apelados apontam a ilegitimidade passiva dos recorrentes, já que nunca realizaram qualquer tipo de obra no imóvel. Aduzem, ainda, que não há direito à indenização já que não se configuraram prejuízos aos apelantes.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
V
IN
Í
CIUS G
IUSEPPE ROSSI BAI
Ã
O

e
VITOR
GIULIANNO ROSSI BAI
Ã
O
PASSAMAI

em face da sentença de fls. 162/164v, proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizados em face do
NELSON MOTTA NETO, ÉDIA MIRANDA DOS REIS e
IZAIAS ALVES MONTEIRO
,
julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões de fls. 167/191, alegam a insuficiência probatória, a inobservância do devido processo legal e do amplo contraditório, ensejando a nulidade da sentença objurgada. Também afirmam que os apelados estavam realizando construção em lote adquirido pelos apelantes e que a ação de nunciação de obra nova é via adequada para o objeto demandado.

Contrarrazões
de fls.
194
/
202
,
em que os apelados apontam

a
ilegitimidade passiva dos r
ecorr
entes
,
já que nunca
realizaram qualquer tipo de obra no imóvel.
Aduzem, ainda,
q
ue não h
á
direito à
indenização já que não se configuraram prejuízos aos apelantes.

P
ois bem.

Os recorrentes defendem que a magistrada de primeiro grau deixou de oportunizar às partes a produção de provas que haviam sido requeridas já na inicial e seriam necessárias à resolução da demanda.

Q
uanto
a
o julgamento antecipado da lide
,
o C
ódigo de Processo Civil
,
no
s
art
s
.
355,
3
70
e 371
,
é firme
ao disciplinar acerca da possibilidade de que
o juiz julgue a demanda antecipadamente e sem produção de provas, se considerar existirem elementos suficientes para seu convencimento.

Além disso, cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade. Eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

No caso dos autos, observo que a prova documental acostada pelas partes foi suficiente para que a magistrada pudesse extrair a ilegitimidade dos recorridos para figurarem no polo passivo, de modo que julgou na forma do art. 355 do CPC.

Com base nisso, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada.

Superado tal ponto, vejo que
os apelantes
afirmam
que são proprietários de lote localizado à
Rua São Clemente, nº 13, Bairro Direção, Praia Grande, Fundão/ES (fls. 51/52).
Narram que os apelados iniciaram obras neste imóvel, escavando o terreno, de modo a esbulhar a posse dos recorrentes.

Nesse sentido, ajuizaram ação de nunciação de obra nova, a fim de obter determinação para que os recorridos se abstivessem de realizar quaisquer construções ou edificações na área de propriedade dos
apela
ntes
.

No tocante à ação de nunciação de obra nova,
tem-se que
a matéria foi disciplinada pelo revogado Código de Processo Civil
,
em seu
art. 93
4,
tendo como
objeto
central
impedir que uma obra nova cause prejuízos ao direito de
outrem
. Destina-se, portanto, ao embargo da obra e à indenização dos prejuízos sofridos.
Vejamos:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

Resta claro, dessa forma, que

a
ação em questão
serve para que proprietários ou possuidores i
mpeçam
que construções em imóveis confinantes causem prejuízo ao seu direito.

Vislumbro,
in casu
, que a via eleita para manejo da demanda é inadequada, haja vista que os apelantes desejam tratar de discussão possessória.
Tanto é assim, que a
legam
a ocorrência de esbulho em lote de sua
propriedade
.

Assim, em se tratando de disputa possessória, os recorrentes devem valer-se de uma das ações cabíveis à tal
s
ituação,
não da
ação de nunciação de obra nova
.

Outrossim, as provas juntadas ao feito pelos apelantes apontam que o imóvel em debate está localizado na Rua São Clemente, nº 13, Bairro Direção, Praia Grande, Fundão/ES (fls. 51/52). A partir das fotografias colacionadas (fls. 102/111) percebo que o terreno
se
encontra
desocupado
e sem quaisquer indícios de
construções ou edificações
.

Dessa maneira, dada a ausência de
obra nova
capaz de
caus
ar
prejuízos ao direito de
terceiros, torna-se ainda mais evidente ser a
ação de nunciação de obra nova

inadequada
para o caso
.

Em tempo,
repiso que o

c.
Superior Tribunal de Justiça
vem admitindo a fungibilidade das ações possessórias, excetuando o princípio da congruência.
N
o caso dos autos,
entretanto
, nem mesmo o emprego d
a fungibilidade
é possível, tendo em vista que a ação ajuizada não se presta à discussão da posse.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0
000624-19.2013.8.08.0059

APTE
S
:
VIN
Í
CIUS G
IUSEPPE ROSSI BAI
Ã
O PASSAMAI E OUTRO

APDO
S
:
NELSON MOTTA NETO
E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
A
ÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
D
ISCUSSÃO POSSESSÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Por ser
o julgamento antecipado do mérito uma obrigação do juiz e não mera faculdade,
e
is que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo,
estando
comprovada a existência das circunstância
s

dispostas n
o
art. 35
5
do CPC,
mostra-se justificado o julgamento antecipado da lide.

2.
O
o
bjeto d
a Ação de Nunciação de Obra Nova
é impedir que uma obra nova cause prejuízos ao direito de terceiros. Destina-se, portanto, ao embargo da obra e à indenização dos prejuízos sofridos.
Como r
estou demonstrad
a
a intenção dos apelantes em discutir matéria possessória
,
apresenta-se i
nadequada a via eleita
.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC.

Vitória/ES,
21
d
e
março
de 202
3
.

RELATOR
A

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.